Tribunal: STF
Processo: RHC 92605
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME DE
   CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. EXAME
   CRIMINOLÓGICO.
1.      O Pleno do Supremo Tribunal Federal reafirmou
   recentemente, no julgamento do RE n. 452.994, que o cometimento
   de falta grave resulta na perda dos dias remidos pelo trabalho,
   sem que isso implique ofensa aos princípios da isonomia, da
   individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
2.      Em
   que pese o advento da Lei n. 10.792/03, que alterou o artigo 112
   da LEP, excluindo a referência ao exame criminológico, nada
   impede que o juiz da execução o realize, desde que
   motivadamente.
Ordem denegada.